Tribunal: TJMT
Processo: 1068457-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068457-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SIMONE MARIA DE LARA PINHO - CPF: 023.094.861-83 (RECORRIDO), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. DIREITO A FÉRIAS E AO ADICIONAL DE FÉRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não aventada a matéria nas razões recursais do recurso inominado, é vedada a apreciação da tese arguida em sede de Agravo Interno, por se tratar de inovação recursal.

2. A sentença determinou expressamente a dedução das parcelas pagas a título de férias, o que afasta o risco de pagamento em duplicidade que será devidamente apurado na fase de cumprimento de sentença.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado interposto por ele e manteve a sentença que julgou procedent
e o pedido inicial para reconhecer os valores referentes as férias acrescidas do terço constitucional sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias, referente ao período aquisitivo, não prescrito, descritos na inicial, a serem comprovados, deduzido as parcelas já pagas.

A parte recorrente alega em síntese que “
A questão central reside no fato de que, durante o período de 2019 a 2023, os professores temporários gozaram efetivamente as férias de 15 dias do primeiro semestre, recebendo integralmente a remuneração correspondente, e posteriormente, na rescisão contratual, receberam novamente o pagamento das férias proporcionais. Esta sistemática caracteriza inequívoco duplo pagamento, expressamente vedado pela jurisprudência consolidada deste Tribunal”
.

A decisão monocrática tem o seguinte teor:

(...)

Importante consignar
que nas razões recursais a parte recorrente não impugnou a parte da sentença que condenou os valores referentes as férias acrescidas do terço constitucional sobre o total de 45 (quarenta e cinco) dias,
restringindo este recurso apenas ao FGTS
.”.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Com efeito, em uma análise detida dos autos, pode se observar que a questão levantada no agravo interno não foram impugnadas pela agravante em sede recursal no recurso inominado, não sendo matéria invocada para exame.

Ora, as razões recursais apresentadas pela parte agravante não consta no recurso inominado. Assim, a introdução de fato novo ou tese não debatida no recurso, compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de violar o duplo grau de jurisdição.

Ademais, ainda que superado isso,
obiter dictum
, conforme ressaltado na sentença recorrida, eventuais valores já pagos a esse título serão devidamente abatidos quando da apuração do montante devido, conforme expressamente consignado no dispositivo da sentença, que determinou a dedução das verbas eventualmente já pagas. Tal comando afasta qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa por parte da recorrida, assegurando que ela receberá apenas aquilo que efetivamente não lhe foi pago.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme bem delineado na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão monocrática que manteve a sentença que julgou procedente a pretensão inicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025